Tribunal: TJDFT
Processo: 0704195-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704195-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: S. DE F. N. SILVA CALCADOS - EPP DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de despejo liminar, diante da previsão de carta de fiança na Cláusula 10.6 do contrato, da ausência de prova de que a agravada deixou de apresentar a garantia e da falta de comprovação de notificação (proc. no 0744262-87.2021.8.07.0001, ID no 111571598). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 32598724 e no 32598725). 4. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Cumpridas as diligências, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO